Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-29.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. IPVA. Créditos inscritos em dívida ativa. Dúvida quanto à propriedade dos veículos. Sentença que julga procedentes os embargos, extinguindo o feito executivo. Confirmação que se impõe.
1. Dúvida quanto à propriedade dos veículos que embasam a cobrança do IPVA. Afastamento da presunção relativa da legitimidade da atuação administrativa. Ausência de certeza,

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. IPVA. Créditos inscritos em dívida ativa. Dúvida quanto à propriedade dos veículos. Sentença que julga procedentes os embargos, extinguindo o feito executivo. Confirmação que se impõe.
1. Dúvida quanto à propriedade dos veículos que embasam a cobrança do IPVA. Afastamento da presunção relativa da legitimidade da atuação administrativa. Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade das CDAs que fundamentam a execução.
2. Embargante residente em outro estado da Federação, que não declarou qualquer dos veículos em sua DIRPF. Impossibilidade de prova negativa da propriedade. Ônus de prova invertido, sem que a FESP, instada reiteradas vezes, trouxesse aos autos um documento sequer apto a comprovar o domínio dos bens. Meras telas do sistema que nada comprovam, eis que desacompanhadas de qualquer documento de transferência de propriedade, ou nota fiscal, ou contrato de financiamento, ou autorização para transferência de propriedade de veículo – ATPV preenchido em nome do embargante-recorrido. Documentos custodiados pelo DETRAN/SP, autarquia vinculada ao Estado de São Paulo, ora apelante.
3. Observação. Possibilidade de ajuizamento de novo executivo fiscal em face do embargante-apelado, para a cobrança dos mesmos créditos em voga, respeitada, logicamente, a prescrição, desde que a ação venha acompanhada de documentos que evidenciem a propriedade dos veículos.
4. Apelo não provido, com observação.